Tribunal: TJPA
Processo: 0806299-32.2019.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (144) - 0806299-32.2019.8.14.0000
AUTOR: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

INTERESSADO: VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA GRAVE LESÃO E
VIOLAÇÃO À ORDEM, À SEGURANÇA E À ECONOMIA PÚBLICAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1-
In casu
, o agravante não se desincumbiu de comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores da lesão grave e violação à ordem, à segurança e à economia públicas advindos da decisão liminar; assim também se demonstra o incabimento da presente via como sucedâneo recursal.

2- Recurso conhecido, todavia, desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0806299-32.2019.8.14.0000

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA

AGRAVANTE/REQUERENTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PARAUAPEBAS

INTERESSADOS:
EDMAR CRUZ LIMA, ELTON NUNES, MARCIO MOHALLEN, ROGÉRIO MOHALLEN, MARCUS PINTO RÔLA FILHO, JÚLIA RANGEL RÔLA ALBUQUERQUE, CONSÓRCIO IP BRASIL, SELT ENGENHARIA LTDA, MOBIT – MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, AGLA PARTICIPAÇÕES S/A E MITRA PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(ID n.
2250390
)
contra decisão monocrática proferida por este Presidente, em que indeferi o Pedido de Suspensão de Segurança, sob o

ID n. 2136947.

Com efeito, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa em face de Edmar Cruz Lima, Elton Nunes, Márcio Mohallen, Rogério Mohallen, Marcus Pinto Rôla Filho, Júlia Rangel Rôla Albuquerque, Consórcio IP BRASIL, Selt Engenharia Ltda., Mobit – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda., Agla Participações S/A e Mitra Participações Ltda., por suspeita de favorecimento à empresa Consórcio IP BRASIL, no Processo Licitatório n. 3/2017-04SEMURB, na modalidade concorrência, cujo objetivo era a substituição e manutenção de todas as lâmpadas de iluminação pública da cidade de Parauapebas/PA.

Assim, em decisão interlocutória, o magistrado de origem concedeu parcialmente a medida liminar pleiteada e determinou a suspensão de todo pagamento, pendente ou não, inclusive liquidado, desde que relacionado ao contrato em tela, até ulterior deliberação; no mesmo momento, com base no artigo 21, da Lei nº 13655/18, a fim de permitir a consecução do serviço público, determinou que o Município de Parauapebas esclarecesse (a) qual percentual das lâmpadas substituídas por conta da presente licitação e (b) de forma técnica, clara e sucinta, quais medidas deverão ser adotadas para evitar prejuízos à população. E que, sendo o caso, que se propusesse medidas mitigadoras de contingência, particularizando tais situações no referido prazo; e independentemente do presente
decisum
, deliberou a obrigação da empresa contratada, Consórcio IP BRASIL, a garantir a funcionalidade das lâmpadas substituídas.

Em sua exordial, o requerente, ora agravante sustentou que, na decisão proferida pelo magistrado de origem, ainda que não tivesse sido determinada a suspensão expressa da execução do contrato, teria inibido a empresa contratada de cumpri-lo, e imporia apenas à obrigação de “garantir a funcionalidade das lâmpadas substituídas”, o que tecnicamente não abrangeria os serviços de manutenção dos pontos de iluminação, bem como o fornecimento de materiais e instalação e locação de luminárias, conforme especificado contratualmente.

Ademais, no presente recurso, o agravante asseverou que, ao indeferir a suspensão de segurança, esta Presidência ressaltou que:
“Infiro que não houve a descontinuidade do serviço, uma vez que restou consignado no decisum que “fica o Consórcio-réu, nos termos do item 12.1 do edital, obrigado a garantir a funcionalidade das lâmpadas substituídas, devendo ser informado em juízo operações, particularizando-as”.

Discorreu que seria de fundamental importância compreender que o Consórcio-réu contratado se prenderia ao verbo “garantir”, utilizado na decisão do Juízo, para defender uma tese no sentido de apenas cumprir a cláusula de “garantia” contratual; afirmado, assim, através de oficio, que não poderia executar serviços de manutenção, de maneira que “se o problema identificado for de outra natureza (que não de garantia contratual), não poderemos tomar nenhuma ação”.

Salientou também que já se encontra presente no Município várias áreas sem iluminação pública, o que representaria, no seu entendimento, que o comando da decisão liminar não teria garantido a continuidade dos serviços de iluminação pública.

Desse modo, que os munícipes estariam prejudicados pela DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, fato que seria comprovado pelos registros fotográficos dos pontos de completo apagão, espalhados em todos os bairros da cidade, sendo 380 (trezentos e oitenta) pontos apagados, destes 35 (trinta e cinco) seriam duplos (35 X 2 = 70) e 35 (trinta e cinco) quádruplos (35 X 4 = 140), e os demais de apenas uma lâmpada (310 x 1 = 310), o que totalizaria o número de 520 (quinhentos e vinte) luminárias apagadas.

Ademais que, em informação encaminhada pela Secretaria Municipal de Urbanismos, por meio do Memorando n. 1945/2019, de 12/09/2019, em anexo, ter-se-ia o relato que o Consórcio-réu estaria devidamente intimado da decisão judicial, todavia que mantém entendimento sobre a não prestação dos serviços, até decisão posterior; assim também que haveria registros feitos pela população, nos canais de atendimento ao usuário de iluminação pública, de ordens de serviços dos mais variados problemas identificados, em sua maioria, a falta de iluminação pública em perímetro atendido pela iluminação LED.

Nesse sentido, o requerente argumentou que se encontra na defesa da ordem, nas suas esferas jurídica, administrativa e de segurança pública; citando, para tanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na SS n. 4.405-SP, de relatoria do então Presidente daquela Corte, Ministro Néri da Silveira, no qual, em suma, seria inserido, no conceito de ordem pública, a ordem administrativa em geral, entendida como “o devido exercício das funções administrativas pelas autoridades constituídas, bem como a normal execução dos serviços públicos. E que, dessa forma, o Estado-juiz não poderia pretender atuar como Estado-administração, e se assim o fizer, o ato judicial traduziria ofensa à ordem pública.

Aduziu que a parte autora não teria requerido, em sua exordial, a suspensão do contrato, e sim o sequestro de bens das empresas rés, no entanto, que o Juízo entendeu por suspender todo pagamento relacionado ao contrato, motivo pelo qual a decisão configuraria julgamento
extra petita.

Afirmou que existiria ainda a instabilidade e a insegurança jurídica decorrente de situação em que a prestadora de serviço não saberia até quando exercerá a atividade, o que comprometeria, direita e indiretamente, a prestação de serviço público essencial de iluminação pública no Município de Parauapebas, pois ficariam prejudicados a modernidade, otimização, expansão, operação, manutenção e controle remoto e em tempo real da infraestrutura da rede de iluminação pública, o que traria enormes prejuízos à população.

Assim, apontou que a decisão que ora se pretende suspender, teria interferido indevidamente no mérito administrativo, imiscuindo-se no juízo de conveniência e oportunidade afetos exclusivamente à Administração.

E que, caso a decisão não seja suspensa, haveria o comprometimento de forma total e irreversível de todo o sistema implementado pela empresa contratada, isto às expensas de recursos públicos.

Por outro lado, destacou que a manutenção da decisão impugnada colocaria em risco iminente à segurança pública, uma vez que, no relatório de estudo acostado ao Processo Licitatório n. 3/201704SEMURB, realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, teriam sido apresentadas informações relacionadas ao antigo sistema de iluminação pública e o atual sistema implantado - “LED”, como: análise financeira, tendência mundial pertinente à tecnologia LED e melhorias na segurança pública (de pessoas e veículos, redução da criminalidade e aumento no índice de identificação de crimes, assim como diminuição de acidentes de trânsito envolvendo tanto veículos quanto pedestres).

Discorreu também que apresentou as sugestões para as medidas mitigatórias determinadas pelo magistrado de origem.

Considerou, ainda, que antes da substituição completa do parque de iluminação do Município de Parauapebas, o valor do gasto médio mensal era de R$ 389.834,79 (trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), e que, com o serviço de manutenção contratado, o
quantum
passou a ser de R$ 261.805,23 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinco reais e vinte e três centavos), o que importaria numa redução/economia de 32% (trinta e dois por cento); bem como que a execução do contrato permitiria melhor gestão no acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados, pois viabilizaria a disponibilidade constante de equipes e equipamentos.

Ademais, que o pedido de suspensão de segurança e o recurso cabível, a saber, agravo de instrumento, seriam autônomos entre si, de modo que têm pressupostos diferentes e a decisão proferida em qualquer deles não vincularia ou influenciaria a outra.

Ao final, pleiteou pela reconsideração da decisão monocrática. E caso superado, o provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 2357585.

Petição do agravante, sob o ID n. 2492746, informando que o TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, nomeado como
amicus curie
, nos autos da demanda originária, expediu laudo técnico, destacando que a avaliação realizada teria se dado em todos os pontos discutidos no processo judicial, e que teria constatado a regularidade do Processo Licitatório Concorrência Pública nº 03/2017-04-SEMURB para contratação de empresa para a locação, instalação, inventário, suporte técnico e manutenção de bens que comporão o Sistema de Iluminamento Público do Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Petição de manifestação do agravado, sob o ID n. 2550669.

Petição do agravante, sob o ID n. 2597524, informando acerca da decisão proferida pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO (Proc. n. 0809929-96.2019.8.14.0000), no sentido de que fosse retomado o pagamento do contrato da empresa.

Petição de manifestação do agravado, sob o ID n. 2667457.

É o relatório, pelo que determinei a sua inclusão em pauta de julgamento, no Plenário Virtual, nos termos da Resolução n. 21/2018 desta Corte de Justiça.

VOTO

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº
0806299-32.2019.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA GRAVE LESÃO E
VIOLAÇÃO À ORDEM, À SEGURANÇA E À ECONOMIA PÚBLICAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1-

In casu
, o agravante não se desincumbiu de comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores da lesão grave e
violação à ordem, à segurança e à economia públicas advindos da decisão liminar; assim também se demonstra o incabimento da presente via como sucedâneo recursal.

2-

Recurso conhecido, todavia, desprovido.

VOTO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Ab initio
, conheço do presente recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Assim,
in casu ̧
em se cuidando de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida por esta Presidência, insta consignar o respectivo
decisum
,
in verbis
:

“Com efeito, o art. 4º da Lei 8.437/92 define o cabimento da suspensão dos efeitos da decisão ora impugnada, nos casos de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Referida regra, inclusive, ecoa na jurisprudência que vem consignando que a suspensão de liminar possui um caráter de ação cautelar incidental, que visa tutelar os interesses públicos, possuindo limites bastante rígidos para seu ajuizamento, sendo necessária a caracterização conjugada de interesse público ou de flagrante ilegitimidade e de lesão à ordem pública, à saúde, à segurança e à economia pública.

Sobre o assunto, o ilustre jurista Marcelo Abelha Rodrigues, em sua obra, ‘Suspensão de Segurança’, Ed. Juspodivm, Ano de 2017, págs. 172/173, leciona o seguinte:

‘...

Se fosse o caso então de se exigir a ilegitimidade (antijuridicidade da decisão) como motivo para suspensão e, mais ainda, que o presidente pudesse, portanto, penetrar na legalidade/ilegalidade da decisão, teríamos que admitir o absurdo de o presidente do tribunal, em lugar de suspender a eficácia da medida, então extinguir o processo sem resolução de mérito, porque reconheceu a flagrante ilegalidade.

Por outro lado, apenas para ilustrar a inutilidade da antijuridicidade da decisão na verificação dos motivos para suspensão, percebe-se que o citado dispositivo exigiu para suspensão da execução da liminar os seguintes requisitos:

a)

Em caso de manifesto interesse e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, e à economia públicas; ou

b)

Em caso de flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

...

A presença pura e simples da flagrante ilegitimidade, é causa insuficiente para a obtenção da suspensão, ao passo que a existência de interesse público é bastante para tal.’

Ademais, o disposto no
§ 6º
do art.
4º
da Lei
8.437
/92 é claro ao destacar a ausência de qualquer relação de prejudicialidade entre eventual agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nas ações judiciais movidas contra o Poder Público e o incidente de suspensão da liminar, sendo o primeiro o instrumento de natureza jurídica hábil a rechaçar a Decisão prolatada, enquanto que o último, de conotação política, somente é admitido em situações excepcionalíssimas, onde o provimento judicial apresente grave lesão a interesses públicos delimitados na própria legislação.

No presente caso, a decisão contra a qual o requerente ora se insurge, determinou, entre outras medidas, no que interessa, que todo pagamento, pendente ou não, inclusive liquidado, desde que relacionado ao contrato nº 20180258, fosse suspenso até ulterior deliberação; bem como
‘a intimação do Ente Público Municipal para esclarecer o quanto segue: (a) qual percentual das lâmpadas substituídas por conta da presente licitação; (b) de forma técnica, clara e sucinta, quais medidas deverão ser adotadas para evitar prejuízos à população. Sendo o caso, deverá ser proposta medidas mitigadoras de contingência, particularizando tais situações.’

Como se vê, os argumentos trazidos pelo requerente guardam íntima relação com a matéria debatida nos autos da Ação Civil Pública, cujo fundamento utilizado, portanto, desafia instrumento recursal próprio a reformar aquela decisão, não se prestando a presente suspensão para tal fim. O STJ por esse viés já decidiu:

‘AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU QUE DETERMINA A MAJORAÇÃO DE TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO. ARGUMENTAÇÃO DE CUNHO EMINENTEMENTE JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO PEDIDO SUSPENSIVO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da legislação de regência (Lei n.º 8.437/1992), a suspensão da execução de decisum proferido contra o Poder Público visa à preservação do interesse público e supõe a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, em princípio, seu respectivo cabimento alheio ao mérito da causa.

2. O Requerente apresentou argumentação de natureza estritamente jurídica, visando infirmar os fundamentos da decisão impugnada, a qual é inviável de ser analisada na via do pedido suspensivo, sob pena de transmudá-lo em sucedâneo recursal.

3. O deferimento do pedido suspensivo exige a demonstração da existência da potencialidade danosa da decisão, cujos efeitos se busca suspender, sendo imprescindível que haja a comprovação inequívoca da sua ocorrência. No caso, o Requerente se limita a alegar, de forma genérica, que a decisão impugnada atenta contra a ordem e à economia públicas, sem demonstrar, concretamente, como os mencionados bens teriam sido atingidos.

4. Agravo interno desprovido.’

(AgInt na SLS 2.151/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/03/2017, DJe 04/04/2017).

‘SERVIDOR PÚBLICO. Processo administrativo disciplinar. Devido processo legal. Alegação de grave lesão à ordem administrativa. Questão de fundo da causa. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Pedido de suspensão rejeitado. Agravo regimental improvido.
Rejeita-se pedido de suspensão que não demonstra grave lesão aos interesses públicos tutelados, mas apresenta nítido caráter de recurso.’

(STA 452 AgR-segundo, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/09/2011, DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-01 PP-00001).

No mesmo sentido, o entendimento do Ministério Público do Estado do Pará, quando opinou pelo indeferimento do presente pedido de suspensão, sob os seguintes fundamentos:

‘Fica evidente que o presente incidente é lançado como substituto de recurso processual cabível.’

E cito, ainda, o seguinte trecho do referido parecer:

‘Com os argumentos tecidos, em síntese, temos claro que a preocupação do legislador foi exatamente a de coibir as limitações inconstitucionais feitas pela própria lei ao poder geral de cautela do Judiciário, deixando claro que em quaisquer ações, dado aos fatores prejudiciais de ordem pública envolvidos nas hipóteses de manifesto interesse público, ou ainda, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à saúde e à economia públicas, caberá, inclusive, ao Ministério Público requerer a suspensão da medida liminar ameaçadora. Tais razões, a nosso ver, não está caracterizado no caso concreto.’

Infiro que não houve a descontinuidade do serviço, uma vez que restou consignado no
decisum
que
‘...fica o Consórcio-réu, nos termos do item 12.1 do edital, obrigado a garantir a funcionalidade das lâmpadas substituídas, devendo ser informado em juízo quaisquer dessas operações, particularizando-as.’

Por outro lado, ainda que pudesse se verificar suposta grave lesão, em tese, em relação ao mencionado, não se demonstrou patente a ocorrência pela falta de comprovação nos autos do presente pedido e na decisão contra a qual se insurge o requerente.

Sobre a necessidade de comprovação da situação de risco de grave lesão, as lições do citado jurista Marcelo Abelha,
in verbis
:

‘Assim, para a concessão ou não concessão do pedido de sustação da eficácia da decisão é preciso que reste comprovada a situação de risco de grave lesão, ou seja, é preciso que os fatos que configuram o perigo iminente de grave lesão ao interesse público sejam cabalmente provados. Isso implica dizer que não basta a simples alegação de que há o risco de grave lesão, mas é preciso que sejam juntadas provas documentais que atestem a necessidade de que seja suspensa a execução da medida.

A situação de fato que constitui a causa de pedir do incidente requer que sejam demonstradas por provas que, na hipótese, serão documentais em razão da natureza sumária deste incidente cognitivo. Com absoluto acerto as cortes de cúpula ao firmarem este entendimento que afasta qualquer papel meramente político deste incidente.’

Ainda, em especial para fins de comprovação de grave lesão à economia pública, o jurista Elton Venturi, em sua obra ‘
Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao Poder Público’,
2.ed. São Paulo: Ed. RT, ano de 2010,
preleciona que devem ser observados dois requisitos para que seja deferido o pedido de suspensão com a referida fundamentação, senão vejamos:

‘(I) a decisão judicial deve afetar as reservas financeiras do Estado de modo a inviabilizar a prestação de serviços públicos essenciais ou a edificação de obras públicas indispensáveis; (II) incumbe ao requerente à comprovação desta afetação através de documentos comprobatórios, como a apresentação de planilha de custos, extratos bancários, planejamentos orçamentários, para que seja aferida a real situação financeira do ente público.’

Na esteira desse entendimento, a jurisprudência do STF e STJ, senão vejamos:

‘EMENTA: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Alegação de grave dano à economia pública. Ausência de demonstração. Agravo regimental improvido. Pedido de suspensão de segurança exige demonstração do dano alegado ou de seu risco, não bastando conjecturas ou suposições.’ (STA 466 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2011 PUBLIC 11-02-2011).

‘AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. GRAVE LESÃO À ECONOMIA E À SEGURANÇA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Consoante a legislação de regência (v.g. Leis n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009) e a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal e do col. Pretório Excelso, somente será cabível o pedido de suspensão quando a decisão proferida contra o Poder Público puder provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

II - O deferimento do pedido de suspensão exige a comprovação cabal de ocorrência de grave dano as bens tutelados pela legislação de regência (art. 4º da Lei nº 8.437/92), situação inocorrente na hipótese.

III - Deferida a imissão provisória na posse ao INCRA e dado início à efetivação da medida, o cumprimento da decisão que a reforma ou suspende gera situação que exige, na maioria dos casos a presença de agentes do Estado e, com ela, a preocupação do surgimento de eventuais conflitos.

IV - Entretanto, essa situação não é automática. Em outras palavras, a retirada de pessoas que ingressaram em determinada localidade nestas circunstâncias não implica, de imediato, conflitos entre essas e os agentes públicos.

Agravo regimental desprovido.’ (AgRg na SS 2.719/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 28/08/2014).

Anoto, ainda, que a decisão proferida pelo magistrado de origem, diferentemente do apontado no
Pedido de

Suspensão de Segurança nº 3.078 – SP (2019/0103600-4)
perante o STJ, não anulou o contrato administrativo, nem tampouco determinou que se realizasse outro processo licitatório, apenas que fosse suspenso o pagamento e outras medidas, em que se fizessem esclarecimentos a fim de se analisar o suposto favorecimento da empresa IP Brasil.

Desse modo, por se considerar que a matéria desafia recurso próprio; assim também que não houve comprovação da suposta grave lesão à economia pública de forma imediata, ainda que se pondere o documento produzido, que teria informado uma economia mensal de R$
128.029,56 (cento e vinte e oito mil, vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos)
; repiso, apenas existiu a suspensão do pagamento e não a anulação do contrato administrativo; demonstrando-se, nesses termos, ausente o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida excepcional, no que concerne ao pedido principal e ao subsidiário do presente incidente.

Ademais, caso a licitada não cumpra a determinação judicial, resta ao requerente instrumentos jurídicos próprios para que imponha a obrigatoriedade do referido
decisum
.

Por todo o exposto, não há como dar guarida à pretensão do requerente, pelo que INDEFIRO o presente pedido de suspensão, nos termos da fundamentação.
”

Desse modo, ratifico o entendimento consolidado na decisão vergastada de que não houve a descontinuidade do serviço, uma vez que restou consignado no
decisum
do magistrado de origem que
‘...fica o Consórcio-réu, nos termos do item 12.1 do edital, obrigado a garantir a funcionalidade das lâmpadas substituídas, devendo ser informado em juízo quaisquer dessas operações, particularizando-as.’

E a alegação do agravante, de que a empresa não teria entendido acerca da sua obrigação de substituição para a funcionalidade das lâmpadas, não afasta o conteúdo da decisão de 1º grau, que garantiu a continuidade do serviço; bem como, de outra forma, o fato de que o recorrente teria a sua disposição instrumentos jurídicos para provocar, se fosse necessário, outro
decisum
do juízo de origem para eventuais esclarecimentos acerca do cumprimento da liminar, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Por outro lado, a teor do
§ 6º
do art.
4º
da Lei
8.437
/92, ainda que o agravo de instrumento e o pedido de suspensão sejam autônomos entre si, não se condicionando e nem sofrendo interferência mutuamente, anoto que a decisão proferida pela Desembargadora Rosileide Cunha, ao determinar a retomada do pagamento do contrato, corrobora de que a matéria a ser analisada é pertinente ao mérito da demanda, o que afasta a viabilidade da suspensão de liminar, cujos requisitos são extremamente restritos e excepcionais.

Ante o exposto, conheço, todavia, nego provimento ao presente recurso.

Belém/PA, 13 de maio de 2020.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Presidente do TJPA

Belém, 21/05/2020